Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-75.2024.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800998-75.2024.8.14.0050

RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800998-75.2024.8.14.0050.

RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE POR ALCOOLISMO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. Consta da denúncia que o acusado, após recordar agressões pretéritas supostamente praticadas pela vítima, seu tio, decidiu atacá-lo com diversos golpes de faca enquanto dormia. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária por inimputabilidade decorrente de alcoolismo, ou ainda a desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para pronúncia, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria; (ii) examinar se há elementos que justifiquem a absolvição sumária por inimputabilidade penal em razão de alcoolismo; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal, por suposta ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juízo togado realizar juízo de certeza sobre o dolo ou a autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Eventuais dúvidas quanto ao dolo, à dinâmica dos fatos ou à motivação do agente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
e o direito constitucional ao julgamento pelo júri (CF, art. 5º, XXXVIII).

5. Os autos demonstram a materialidade das lesões por meio do exame de corpo de delito, e os indícios de autoria restam confirmados por testemunhos, declarações da vítima e confissão parcial do próprio acusado, que admitiu o ataque com faca durante o sono da vítima.

6. A alegação de inimputabilidade por embriaguez voluntária não se sustenta, pois não há nos autos qualquer laudo médico ou prova técnica que comprove embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, sendo inaplicável o art. 28, §1º, do Código Penal.

7. A desclassificação para lesão corporal exige demonstração inequívoca de inexistência de dolo de matar, o que não ocorre na hipótese, diante da gravidade e da reiteração dos golpes desferidos com arma branca, enquanto a vítima dormia, além da motivação fútil.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 28, §1º; 121, §2º, II e IV; 129, caput; 14, II; CPP, arts. 74, §1º, 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800388-58.2024.8.14.0131, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010034-27.2018.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
José Maria da Silva Filho,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 28341128).

Narra a denúncia (ID 28341095),
in verbis
:

“
DOS FATOS

Narram os autos do Inquérito Policial, iniciado por flagrante, que no dia 01/05/2024, neste município, o denunciado
JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO
com manifesto
animus necandi
, com o uso de arma branca desferiu vários golpes contra a vítima DOMINGOS FERREIRA DA SILVA, o que não se consumou por circunstância alheias a vontade do agente.

Apurou-se que o denunciado é sobrinho da vítima e estavam residindo juntos a aproximadamente 01 mês. Ambos os envolvidos são alcoólatras.

No dia mencionado a vítima estava dormindo, quando o denunciado se lembrou de certa vez onde seu tio o teria agredido.

Tomado pelo sentimento de revolta o denunciado decidiu matar a vítima, então tomou posse de uma faca e, enquanto Domingos dormia, o atacou covardemente desferindo vários golpes de faca enquanto a vítima implorava por sua vida.

Apenas após achar que a vítima já estava morta o denunciado evadiu-se do local do crime, porém foi preso logo depois nas proximidades.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, em face a inexistência de provas quanto ao dolo, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a absolvição sumária deste, com fulcro no art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal. Por fim, requer a desclassificação para lesão corporal, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal (ID 28341140).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28341143).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28341148).

Na Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, o desprovimento do recurso (ID 29320300).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia reforma da decisão de pronúncia, postulando a impronúncia, por ausência de dolo de matar e insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, a absolvição sumária por inimputabilidade decorrente de alcoolismo, e ainda, a desclassificação do crime para lesão corporal.

De início, impende recordar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, sendo ato processual interlocutório misto não terminativo, cujo escopo é apenas verificar a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem adentrar no mérito da imputação ou emitir qualquer juízo condenatório, a fim de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Isto é, ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado de primeiro grau restringe-se a verificar a presença desses elementos, abstendo-se de proceder a uma análise minuciosa das provas constantes nos autos, uma vez que, nessa etapa processual, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da coletividade. Nessa perspectiva, compete ao Conselho de Sentença, com observância ao contraditório e à ampla defesa, deliberar de forma definitiva acerca da absolvição ou condenação do acusado.

Dessa forma, eventuais dúvidas sobre a dinâmica dos fatos ou a intenção do agente devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo que o julgamento se dê perante o Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro societate
(art. 5º, XXXVIII, da CF).

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

No caso em exame, a materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID 28341076), os quais atestam a ocorrência de lesões compatíveis com agressão por arma branca, perpetrada pelo recorrente.

Quanto aos indícios de autoria, se evidencia, pelas declarações da vítima, das testemunhas e do próprio acusado, que admitiu ter desferido diversos golpes de faca contra seu tio enquanto este dormia, em razão de desavenças pretéritas, conforme testemunhos prestados em juízo, constantes no bojo da sentença (ID 28341128).

A
vítima Domingos Ferreira da Silva declarou que “(...) estava em casa dormindo quando acordou sendo golpeado de facão (...) quando saí correndo ele me atacou com um facão e eu segurei ele e eu segurava a mão dele e ele me golpeava com a faca (...) nenhum golpe me furou só esbarrou, levou 07 pontos no dedo (...) do tanto que eu fiz por ti você vai me matar, só que ele achou que tinha me matado (...) ele morava mais eu e dormia do meu lado (...) ele passava muita raiva em mim (...) ele comentou com minha esposa que tinha intenção de me matar porque eu ficava falando pra ele não beber (...) é um menino cheio de problemas ele tem problema com alcoolismo (...) houve outros episódios de discussão (...).”

A testemunha IPC Rayanne Evelyn Sampaio de Lemos declarou que
“ (...) que no dia estava de plantão que um rapaz que não se recorda o nome que chegou na sua casa chegou uma pessoa que estava sujo de sangue e disse que tinha acabado de matar uma pessoa e aí chamou a equipe e lá a gente encontrou o José Maria com vestes com sangue e com a faca na mão a gente pediu pra ele largar a faca, ele largou e a gente efetuou a prisão e quando a gente chegou aqui, pouco tempo depois a vítima chega (...) o réu confessou e não disse o motivo (...).”

A testemunha Bruno Pereira Carveli declarou que:
“(...) tinha saído de moto e quando cheguei minha mãe estava com minha esposa no quintal e o rapaz chegou todo ensaguentado dizendo que tinha matado o rapaz e eu fui na Delegacia (...) o réu estava ensanguentado e segurando uma faca (...) que o réu não comentou o motivo do crime (...).”

Embora o recorrente, em juízo, tenha procurado retratar-se ou atenuar a intenção homicida, o conjunto probatório revela dúvidas quanto à efetiva existência do animus necandi, não sendo possível afirmar, de forma inequívoca, que o agente tenha agido com o propósito de matar ou não. Ainda assim, diante da existência de versões contraditórias e de incertezas sobre o elemento subjetivo do delito, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que, sob o crivo do contraditório, seja dirimida de forma definitiva.

Nesse contexto, eventual discussão sobre a intensidade do dolo, o estado emocional do acusado, ou a extensão das lesões, constitui matéria de mérito a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao juízo togado antecipar juízo absolutório.

DA AELGADA INIMPUTABILIDADE POR ALCOOLISMO

A defesa sustenta, ainda, que o recorrente seria isento de pena em razão de embriaguez completa, nos termos do art. 28, § 1º, do Código Penal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório nos autos. Não há exame pericial ou laudo médico que comprove a incapacidade total de o agente compreender o caráter ilícito do fato.

Ademais, segundo dispõe o artigo ao norte, "é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento".

Rogério Greco corrobora para o entendimento ao afirmar que a embriaguez excludente da culpabilidade somente se verifica quando absolutamente alheia à vontade do agente. Nesse sentido:

"A embriaguez somente poderá excluir a imputabilidade quando for completa e decorrer de caso fortuito ou força maior, nunca quando voluntária ou culposa, situações em que o agente deverá responder pelo crime cometido" (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2024, p. 189).

Do mesmo modo, conforme entendimento desta E. Corte Estadual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP), sendo ônus da defesa demonstrar que o estado de inconsciência decorreu de caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. “ANIMUS NECANDI” PRESENTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
8. A alegação de embriaguez involuntária não encontra respaldo nas provas, havendo evidências de consumo voluntário de álcool, circunstância que não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II e § 1º).
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza plena. 2. A desclassificação para lesão corporal só se admite quando ausente, de forma inequívoca, o “animus necandi”, hipótese não verificada. 3. A embriaguez voluntária não configura excludente de culpabilidade. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800388-58.2024.8.14.0131 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Assim, não há que se falar em absolvição sumária com base em inimputabilidade.

Portanto, inexistindo certeza quanto à inimputabilidade por alcoolismo, não cabe ao juízo singular afastar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural para apreciar e decidir os crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A tese defensiva de ausência de dolo de matar, com consequente desclassificação para lesão corporal, não encontra amparo nesta fase processual.

É cediço que, a desclassificação da imputação para infração penal distinta daquelas dolosas contra a vida, nesta etapa processual, apenas se admite quando a inexistência de
animus necandi
se revela evidente e incontestável, demonstrando tratar-se de crime diverso dos previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, hipótese que não se verifica no caso em exame.

Isto é, somente é possível a desclassificação de plano quando manifestamente improcedente a imputação de homicídio, o que não ocorre na espécie, pois os autos revelam que o recorrente desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima enquanto dormia, circunstância que, em tese, denota a intenção homicida e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE ANIMUS NECANDI PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária a certeza quanto ao dolo ou à autoria. 2. A desclassificação para delito diverso do previsto no art. 121 do CP somente é cabível quando manifestamente incabível a imputação de homicídio, o que não se verifica na hipótese. 3. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas quanto à ausência de dolo ou eventual desclassificação. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010034-27.2018.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025 )

Assim, subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto esta dormia quando foi atacada, bem como o motivo fútil, decorrente de mera lembrança de agressão pretérita, devendo ambos ser apreciados pelo Tribunal Popular.

Nesse cenário, o conjunto probatório não autoriza, por ora, afastar de maneira categórica a hipótese de que o acusado tenha agido com intenção de matar. A narrativa defensiva constitui apenas uma das possíveis leituras dos acontecimentos, não sendo, contudo, a única plausível.

Trata-se, portanto, de matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), mediante exame mais aprofundado das provas em plenário, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/12/2025